Tribunal: TJDFT
Processo: 0738484-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738484-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBSON BORRALHO FILHO AGRAVADO: JNFA HOLDING PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBSON BORRALHO FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0739536-36.2022.8.07.0001, afastou a arguição de nulidade da citação, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que foi surpreendido por uma ordem de despejo judicial, sem sequer saber que contra ele existia uma ação em curso. Alega a nulidade da citação por oficial de justiça, pois o mandado não foi propriamente entregue a ele, mas sim a funcionário do condomínio. Aduz que a regra de recebimento da citação é justamente a nota de ciência, ou seja, a assinatura do recebedor, de modo que apenas a informação do nome da pessoa que recebeu não é suficiente, in casu, para comprovar que houve a citação válida. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o processo principal até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a declaração de nulidade da citação, com o respectivo retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a citação realizada por Oficial de Justiça, na pessoa do funcionário de portaria do condomínio, não cumpriu com os requisitos legais. Senão vejamos. No caso vertente, observa-se que houve a tentativa de citação via correio (ID: Num. 149845286 – processo originário), retornando a diligência sem sucesso, uma vez que “ausente” por 3 (três) vezes, sendo determinado o cumprimento por Oficial de Justiça, consoante certidão do ID: Num. 150073705. Verifica-se que, após o encaminhamento da citação para cumprimento por Oficial de Justiça, consta nos autos a certidão do ID: Num 152393154 (processo originário), informando a citação do réu na pessoa do porteiro, nos termos artigo 248 § 4o do CPC: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/03/2023 às 09:15, dirigime à(ao) QI 3 BLOCO S-AP. 301 GUARÁ I BRASÍLIA-DF CEP 71020-192, onde PROCEDI À CITAÇÃO de RUBSON BORRALHO FILHO, 857.585.901-34, (61) 98180-7789, na pessoa do porteiro do edifício, Sr. BRUNO RODRIGUES VASCONCELOS, de acordo com o artigo 248 § 4o do NCPC que, RECEBEU A CONTRAFÉ, comprometendo-se a entregar às mãos do citando. No dia 15/03 às 08h20min confirmei o recebimento com o porteiro. Informo que realizei diversas diligências, inclusive nos fins de semana, sábado e domingo, mas não localizei o citando, penso que o interfone se encontra danificado. Tentei diversos contatos no telefone informado pelo porteiro 981807789, mas não completava, portanto a forma de realizar a citação foi pelo porteiro”. Contudo, não se aplica ao presente caso o artigo 248 § 4o do CPC, o qual foi citado na certidão pelo oficial de justiça, pois se refere aos casos de citação via correio. Confira-se o teor do referido artigo: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250. § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (grifo nosso). Nesse contexto, considerando que, no caso vertente, a citação foi realizada por meio de oficial de justiça, tenho que, em regra, esta deve ocorrer na pessoa do citando, conforme dispõe o art. 251 do CPC. Somente na hipótese de o oficial não encontrar o citando em duas oportunidades e, havendo suspeita de ocultação, há possibilidade de citação do réu por meio de funcionário da portaria, o que exige determinados requisitos, dentre eles, que a citação seja feita por hora certa, conforme estabelece o 252, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere ocaputfeita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Como se vê, o Oficial de Justiça poderá intimar o porteiro, desde que cumpra determinadas formalidades especiais, dentre elas a fundada suspeita de ocultação do réu com finalidade de evitar a citação, além de informar o porteiro que retornará no dia útil imediato para a realizar a citação, na hora que designar. No caso, não foram preenchidos os requisitos exigidos para a validade do ato processual, eis que não existiu intimação do porteiro ou retorno no dia seguinte para efetivar a citação, mas tão somente a entrega do mandado ao porteiro, efetivando a citação na sua pessoa. Logo, resta presente a probabilidade do direito da parte agravante. De outra parte, o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de ordem judicial de despejo do imóvel. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de suspensão do feito até o julgamento do presente recurso deve ser concedido. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o processo principal até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador